Tribunal: TJDFT
Processo: 0731975-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO.
1. Considera-se tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal.
2. Esta eg. Corte de Justiça possui o entendimento de que, demonstrado o dolo do devedor em omitir bens passíveis de constrição e obstar a satisfação do crédito, a fixação de multa por ato atentatório à dignidade à justiça é devida.
3. A conduta do Executado de reproduzir questão que já havia sido afastada pela preclusão configura abuso do seu direito de defesa, porquanto extrapola o limite do razoável e revela sua manifesta intenção de protelar a marcha processual da execução em direção ao seu fim (Enunciado 586 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
4. Não obstante a possibilidade legal de sua fixação em até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução (art. 774, parágrafo único, do Código de Processual Civil), o percentual deve ser reduzido se alcançar valor desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito do credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.